Tribunal: TJMT
Processo: 1009817-93.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009817-93.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL RIBEIRO NEVES - CPF: 061.553.991-23 (APELANTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), JOANIZIO DA SILVA SOUZA - CPF: 956.882.181-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR GABRIEL RIBEIRO NEVES E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVEU.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c § 4º, da lei n. 11.343/2006). Sentença condenatória. Pretensão absolutória ou desclassificatória (art. 28). Inviabilidade. Destinação para uso pessoal não evidenciada. Depoimentos policiais. Validade, quando em harmonia com o acervo probatório. Apreensão de balança de precisão, dinheiro em notas trocadas e entorpecentes de natureza diversa. Dosimetria. Incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da lei n. 11.343/2006. Fração de diminuição. Modulação pela natureza, diversidade e fracionamento dos entorpecentes, sem
bis in idem
. Perdimento de bens e valores. Ausência de comprovação de origem lícita e titularidade. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação defensiva interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c § 4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além do perdimento de bens e valores.

2. Fatos relevantes. Prisão em flagrante decorrente de notícia específica com indicação de local e características do agente, culminando na apreensão de porções de cocaína e maconha, numerário em notas trocadas e balança de precisão.

3. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o delito do
artigo 28
da Lei n. 11.343/2006. Subsidiariamente, requer revisão da dosimetria (pena-base e fração do redutor), restituição dos bens apreendidos e direito de recorrer em liberdade.

II. Questões em discussão

4. Há cinco questões em discussão: (i) aferir a admissibilidade dos pedidos de redução da pena-base e de permanência em liberdade durante o processamento do recurso, à luz do teor da sentença; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para caracterizar o crime de tráfico de drogas, afastando a tese de uso pessoal; (iii) examinar a idoneidade dos depoimentos policiais como meio de prova, quando em harmonia com os demais elementos dos autos; (iv) definir a fração de redução aplicável à
causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006,
considerando a natureza e a diversidade dos entorpecentes; e (v) aferir a legalidade do perdimento dos bens apreendidos

III. Razões de decidir

5. Os pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal e de concessão do direito de recorrer em liberdade não comportam conhecimento, por ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença já estabeleceu a reprimenda basilar no piso legal e facultou ao réu aguardar, em liberdade, o processamento e julgamento de eventual recurso.

6. A materialidade e a autoria do delito de tráfico encontram-se comprovadas pela apreensão de entorpecentes de naturezas distintas (cocaína e maconha), numerário fracionado e balança de precisão, elementos que, somados às circunstâncias da abordagem policial motivada por denúncia específica, evidenciam a destinação mercantil.

7. Os depoimentos dos policiais, firmes, coerentes e em harmonia com os demais elementos de convicção, possuem eficácia probatória para embasar o édito condenatório, conforme o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, prevalecendo sobre a negativa isolada do réu.

8. A alegada condição de usuário, por si só, não afasta a prática do tráfico, sendo possível a coexistência entre o consumo e a mercancia de entorpecentes, a depender das circunstâncias concretas evidenciadas nos autos.

9. Na terceira fase da dosimetria, a aplicação da fração de 1/2 (um meio) à causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 mostra-se adequada e proporcional, considerando-se a natureza e a diversidade das drogas apreendidas, vetores sopesados apenas nesta etapa para evitar
bis in idem
, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 48 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

10. O perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União e do Fundo Estadual sobre Drogas constitui efeito da condenação (art. 63 da Lei n. 11.343/2006 e art. 243, parágrafo único, da CF/1988), ante a ausência de comprovação da origem lícita e o vínculo dos objetos com a prática delitiva.

IV. Dispositivo e teses

11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Teses de julgamento
: “1. A apreensão de entorpecentes, especialmente quando associada a elementos indicativos de mercancia, como apetrechos de pesagem/fracionamento e numerário em notas trocadas, constitui fundamento idôneo para a condenação pelo delito do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo inviável a desclassificação para o artigo 28 quando não evidenciada a destinação exclusiva ao uso pessoal. 2. A natureza e a quantidade de drogas, quando não valoradas na primeira fase da dosimetria, podem ser utilizadas na terceira fase para modular a fração de redução da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sem caracterizar
bis in idem
. 3. A restituição de bens apreendidos em contexto de tráfico de drogas pressupõe demonstração inequívoca da titularidade e da origem lícita, sendo o perdimento efeito da condenação, na forma da legislação aplicável”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 243, parágrafo único; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, 42 e 63; CPP, arts. 118, 120, 124 e 593.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 444; TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 8 e 48; TJMT, ApCrim n. 1000487-53.2025.8.11.0079, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 10.12.2025; TJMT, ApCrim n. 0014550-08.2011.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 19.2.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de apelação interposta por
Gabriel Ribeiro Neves
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com incidência da minorante prevista no § 4º do mesmo dispositivo, fixando-lhe a pena definitiva de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem especificadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.

O édito condenatório determinou, ainda, o perdimento da quantia de R$ 310,60 em favor do Fundo Estadual sobre Drogas (FUNESD), bem como de outros bens (aparelho celular Xiaomi, corrente dourada, anel de prata, balança de precisão, mochila marrom e celular Samsung) em favor da União (Id. n. 283489011).

Em suas razões recursais, a i. defesa requer: (i) a absolvição do apelante, por ausência de provas da traficância, invocando o princípio do
in dubio pro reo
; subsidiariamente, (ii) a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, sob a alegação de ser usuário crônico de drogas, com o consequente encaminhamento dos autos ao Juizado Especial Criminal; alternativamente, pugna pela (iii) fixação da pena-base no mínimo legal e (iv) revisão da dosimetria; requer, ainda, (v) a restituição de documentos e aparelhos celulares apreendidos; além disso, postula (vi) o direito de recorrer em liberdade, por ter respondido solto à instrução, e (vii) o prequestionamento da matéria, para fins de interposição de recursos às Cortes Superiores (Id. n. 308055868).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifesta-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a suficiência das provas de materialidade e autoria para a condenação por tráfico de drogas, a adequação da dosimetria e a legalidade do perdimento dos bens (Id. n. 313421398).

Nesta instância, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Ana Cristina Bardusco Silva (Id. n. 323736379), opina pelo conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, pelo desprovimento, sintetizando o entendimento na ementa transcrita:

“
Sumário
: APELANTE condenado pela prática do crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006
, à pena de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
em regime
aberto
, sendo a
pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito a serem aplicadas pelo Juízo da Execução
–
Irresignação da defesa
:
1)
Requer a absolvição ao APELANTE do crime de tráfico de drogas sob argumento que inexistem provas da traficância –
2)

Subsidiariamente
a desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas argumentando que GABRIEL é usuário crônico –
3)

Alternativamente
requer a aplicação na pena-base no mínimo legal –
4)
E a restituição dos documentos e celulares apreendidos –
Os pedidos não comportam provimento
:
1)
e
2)
Denuncia levada ao conhecimento da polícia militar por comerciantes que trabalham no Centro de Cuiabá era específica indicando as roupas que o sujeito que, em tese, comercializava drogas estava usando (camisa azul escura, calça jeans, mochila marrom) e o local exato que realizava a mercancia (atrás da loja Giga), o que permitiu a localização e abordagem do APELANTE que além de ter todas as características informadas, tão logo visualizou a viatura dispensou algo ao solo e saiu correndo para dentro de um bar, onde foi abordado e com ele foram encontradas porções de cocaína e maconha, além de dinheiro trocado e balança de precisão, sendo inviável a absolvição ou desclassificação pretendidas pela defesa –
3)

Ausência de interesse recursal
, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal –
4)
Boletim de ocorrência e termo de apreensão demonstram que não houve apreensão de documentos – No que se refere aos valores em espécie o APELANTE não apresentou nenhum documento comprovando a origem lícita, de modo que o magistrado de piso decretou o perdimento em favor do Fundo Estadual sobre Drogas – Ademais, GABRIEL não comprovou a propriedade tampouco a origem lícita dos aparelhos celulares, correntes, anel, mochila e da balança de precisão, razão pela qual o juiz
‘a quo’
decretou o perdimento em favor em favor da União –
Pelo conhecimento parcial do recurso e na parte conhecida pelo improvimento
” (Id. n. 323736379).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade (Ids. n. 283489028 e 283489032),
conhece-se
do recurso de apelação, com fulcro no artigo 593 do Código de Processo Penal.

Todavia, alguns pleitos recursais carecem de interesse.

O pedido de aplicação da pena-base no mínimo legal (Id. n. 308055868, p. 18) não comporta conhecimento, porquanto a reprimenda-base já foi fixada nesse patamar pelo Juízo
a quo
— 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa —, conforme também assinalado no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id. n. 323736379).

De igual modo, o pleito de o apelante permanecer em liberdade durante o processamento do recurso (Id. n. 308055868, p. 18) igualmente não merece conhecimento, por ausência de interesse recursal, pois a sentença (Id. n. 283489011) expressamente lhe assegurou “aguardar também em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso”, considerando o regime inicial aberto e o fato de ter respondido solto à instrução.

Assim, o recurso é parcialmente conhecido.

No mérito, narra-se na exordial acusatória que, no dia 8 de junho de 2022, por volta das 15h30, na Rua Antônio Maria Coelho, atrás da loja “Giga”, Bairro Centro Norte, nesta cidade de Cuiabá/MT, o apelante
Gabriel Ribeiro Neves
foi preso em flagrante por trazer consigo drogas, para fins diversos do consumo pessoal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A peça acusatória delineia o contexto fático nos seguintes termos:

“(...) Segundo consta, a guarnição da VTR 6F08 (Grupo de Apoio), recebeu uma denúncia anônima informando que um indivíduo, o ora denunciado
GABRIEL
, trajando camisa, de cor azul escura, calça jeans e mochila, de cor marrom, estava realizando tráfico de drogas atrás da loja GIGA.

De posse dessas informações os agentes diligenciaram-se ao local informado, ocasião em que o denunciado ao avistar a viatura dispensou algo no chão e empreendeu fuga adentrando em um bar. Ato contínuo, a guarnição realizou o acompanhamento de Gabriel e obtiveram êxito em abordá-lo.

Ao ser procedida a busca pessoal os policiais militares encontraram dentro da mochila do denunciado,
02 (duas) porções médias de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 (uma) porção grande de substância análoga a pasta base de cocaína; 01 (um) pedaço grande de substância análoga a maconha; 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 114,60 (cento e quatorze reais e sessenta centavos)
.

Por sua vez, dentro de um dos bolsos da calça do denunciado, os policiais localizaram
a quantia de R$ 196,00 (cento e noventa e seis reais) em notas trocadas e 01 (um) celular da marca Xiaomi, de cor branca, que o denunciado informou ser fruto de roubo
.

Nesse ínterim, os policiais militares foram verificar o objeto dispensado pelo denunciado, momento em que localizaram
03 (três) porções pequenas de substância análoga a pasta base de cocaína
.

O laudo pericial n.º 3.14.2022.83452-01, acostado no ID 89251706, concluiu que as porções apreendidas, sendo
06 (seis) porções de material de tonalidade amarelada, em forma de pedras, sendo cinco porções envoltas individualmente em fragmentos plásticos semitransparentes, de cor branca, formando embalagens do tipo ‘trouxa’ e uma porção acondicionada em embalagem plástica transparente, fechada por sistema ‘ziplock’
, pesando
10,81 g
(dez gramas e oitenta e um) apresentaram resultado POSITIVO para
COCAÍNA
, enquanto que
01 (uma) porção de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envolta em fragmento plástico transparente do tipo ‘filme’
, pesando
14,87 g
(quatorze gramas e oitenta e sete centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para
Cannabis sativa L.

(MACONHA)
, substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Interrogado em sede policial, no ID 89250684, o denunciado exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em consulta aos antecedentes criminais do denunciado, descortinou-se que
o mesmo responde a outras duas ações penais, sendo ambas pela prática do crime de tráfico de drogas
, uma conforme autos n.° 1002762- 28.2021.8.11.0042, perante o juízo da 9ª Vara Criminal desta Comarca e outra n.° 1005570-69.2022.8.11.0042, perante o juízo da 13ª Vara Criminal desta Comarca.

Salienta-se, ainda, que nos autos existe a informação de que o denunciado Gabriel é contumaz na prática do tráfico de drogas, pois o aludido denunciado registra passagens criminais, referentes as suas prisões em flagrantes anteriores, por idêntica modalidade criminosa, conforme fatos descritos nos Boletins de Ocorrência S.R.O.P. nº 2019.96859, 2020.98106, 2020.168102, 2020.237956, 2020.179395, 2021.117493, 2021.27704, 2021.332670, 2021.27704, 2021.272541 2022.80658, 2022.94256, estes que foram anexados nos autos pelo Delegado de Polícia da Central de Flagrante, o qual representou pela prisão preventiva do denunciado no ID 89250687 (...)” (Id. n. 283488936).

Com base nesses elementos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Encerrada a instrução, o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT julgou procedente a denúncia, reconheceu a incidência da minorante do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 e fixou a pena definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem especificadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal. Determinou, ainda, o perdimento de R$ 310,60 em favor do FUNESD, bem como de outros bens em favor da União (Id. n. 283489011).

Irresignada, a defesa pugna, inicialmente, pela absolvição, ao argumento de insuficiência probatória para a condenação por tráfico, ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito de uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).

Contudo, da análise dos autos,
razão não lhe assiste
.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência n. 2022.154800 (Id. n. 283488894), pelo Termo de Exibição e Apreensão n. 2022.16.221321 (Id. n. 283488895) e pelo Laudo Pericial n. 3.14.2022.86182-01 (Id. n. 283488921), que atestou a presença de 10,81 g (dez gramas e oitenta e um centigramas) de cocaína, fracionada em 6 (seis) porções, e 14,87 g (quatorze gramas e oitenta e sete centigramas) de
Cannabis sativa L.
(maconha), substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, além do interrogatório e dos testemunhos prestados em sede inquisitorial e em juízo.

Perante a autoridade policial, o militar
Edgar Pessoa da Silva
, integrante da guarnição responsável pela prisão em flagrante, descreveu a abordagem e a condução do apelante à delegacia. Consta do termo de declarações:

“(...) A GUARNIÇÃO DA VTR 6F08 (GRUPO DE APOIO) RECEBEU DENUNCIA ANONIMA QUE UM INDIVIDUO TRAJANDO CAMISA AZUL DE COR ESCURA, CALÇA JEANS E DE MOCHILA DE COR MARROM, ESTAVA REALIZANDO TRAFICO DE DROGAS ATRAS DE LOJA GIGA, QUANDO A GUARNIÇÃO DESLOCOU ATE O LOCAL INFORMADO, O SUSPEITO AO VISUALIZAR A VIATURA, JOGOU ALGO E EMPREENDEU FUGA E ENTROU EM UM BAR, A GUARNIÇÃO REALIZOU AO ACOMPANHAMENTO E ABORDAGEM, DURANTE BUSCA PESSOAL LOCALIZOU DENTRO DA MOCHILA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO, DUAS PORÇÕES MEDIAS DE SUBSTANCIA ANALOGA A PASTA BASE DE COCAINA, UMA PORÇÃO GRANDE DE SUBSTANCIA ANALOGA A PASTA BASE DE COCAINA, UM PEDAÇO GRANDE DE SUBSTANCIA ANALOGA A MACONHA, A QUANTIA DE CENTO QUATORZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS EM MOEDAS, JA NA CALÇA DO SUSPEITO FOI LOCALIZADO A QUANTIA DE CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS EM NOTAS TROCADAS, TAMBÉM FOI LOCALIZADO UM CELULAR XIAOMI DE COR BRANCA, QUE O SUSPEITO INFORMOU QUE O CELULAR ERA ROUBADO. A GUARNIÇÃO ENTÃO VERIFICOU O QUE O SUSPEITO HAVIA LOCALIZADO TRÊS PORÇÕES PEQUENAS DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA. DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO FOI DETIDO E ENCAMINHADO PARA CENTRAL DE FLAGRANTES PARA PROVIDENCIAS CABIVEIS (...)” (Id. n. 283488898).

Em juízo, o policial
Edgar
confirmou, no essencial, o teor do depoimento prestado na delegacia. Transcreve-se sua declaração reproduzida na sentença:

“(...)
(Lida a denúncia) O senhor lembra dessa ocorrência Edgar
? Não com riquezas de detalhes, mas lembro, faz um tempo já.
O que o senhor pode trazer para nós
? Que foi, teve uma denúncia referente ao cidadão que estaria aí atrás da loja Giga realizando aí o tráfico de drogas, né? A equipe policial foi até o local, foi até o endereço passado pela denunciante, chegando no local, foi isso que aconteceu, que está narrado aí no boletim de ocorrência.
(...) o senhor não se recorda de mais nada
? Sim, foi feito, assim que ele visualizou a equipe policial foi lançado algo no chão, a gente não sabia o que que era, posteriormente fizemos uma busca pessoal nele, onde encontramos alguns entorpecente na mochila. Com ele carregava, salvo engano, dinheiro e um celular, perguntado pra ele da onde seria o celular, ele falou que não teria origem, que seria de prática de furto de roubo, não me recordo.
O senhor lembra se essa droga encontrada com ele era só um tipo de entorpecente ou tinha outros variados, maconha, pasta base, o senhor se recorda ou não?
Maconha e umas pedras de análogo a substância análogo a pasta base de cocaína.
O senhor conhecia ele de alguma outra passagem de prisão?
Acredito que sim.
É, nesse local que ele queria dispensar do algo, vocês foram lá, encontraram drogas também?
Sim, aquele lançou no chão, né?
Certo.
(...)
Aquela região de atrás do Giga ali, é corriqueiro a permanência de usuários naquela localidade ali?
Positivo, é sim.
Tem quanto tempo o senhor trabalha lá, naquela região ali?
Eu trabalho na região, vai por uns três anos já.
Essa denúncia, anônima, ela partiu, o senhor sabe informar de quem que ela partiu essa denúncia?
Foi uma pessoa que veio até a base, salvo engano.
Entendi.
Vieram até aqui base da polícia militar informou que estava lá no ambiente e visualizou essa situação
(...)” (Id. n. 283489011).

O policial militar
Joanizio da Silva Souza
, que igualmente atendeu à ocorrência, confirmou que a notícia de traficância partiu de
comerciante local
, o qual indicou o local e as características do suspeito. Seu depoimento foi assim registrado:

“(...)
(Lida a denúncia) O senhor lembra dessa situação Joanizio
? Em parte, em partes, eu lembro sim.
O que é o que recorda, por favor
? Eu lembro que um cidadão, um comerciante, foi até a nossa companhia, é e fez a denúncia, porque esse tráfico ele afasta os cliente do comércio ali na área central, então a gente tem uma parceria com os comerciantes. Eles foram, um comerciante foi até o local, disse que o indivíduo estava comercializando entorpecentes atrás da loja Giga, tem um bar ali próximo. Deslocamos até o local e fizemos a detenção do suspeito, ele estava com uma balança de precisão, uma quantia em dinheiro, eu não me lembro direito, mas a quantia em dinheiro e uma certa quantidade de entorpecente.
O senhor lembra que tipo de droga ele tinha, se era maconha, pasta base ou era os dois tipos
? É as duas, pasta base e maconha.
Ele tinha dinheiro também?
Tinha, tinha sim, cento e alguma coisa.
Vocês foram até, atrás da Giga porque a denúncia informou o traje do suspeito, a roupa?
Sim, sim.
Encontrar ele?
Sim.
O senhor avistou ele antes de ir para o bar dispensando algo no chão ou não
? Sim, tanto é que e como nós, nós avistamos, eu não sei se o senhor conhece aquela região, quando a viatura vira ele já dá para ver, ele nos viu, ele jogou e correu.
O senhor se recorda que voltou nesse local onde ele tinha dispensado, acharam droga também lá?
Ah, agora não me lembro, eu não me lembro agora, mas ele estava com droga sim, estava com a balança de precisão e estava com o dinheiro.
O senhor conhecia ele de alguma outra abordagem, Joanizio?
Então essa ocorrência foi bem, eu fui transferido recente para aquela área, quando eu fiz essa abordagem, eu não conhecia. Não sei se o meu parceiro, quando for depor, vai conhecer, já que ele é mais antigo aí na área, eu não conhecia (...)
aquela região ali, o senhor trabalha naquela região ali tem quanto tempo
? Hoje tem aproximadamente um ano e três ou quatro meses, algo assim, mas na época da abordagem, eu tinha acabado de chegar lá pouco tempo.
Mas naquela região ali costumeira em permanência de usuários naquele local?
Não, ali não se permanece o usuário. Ali os usuários passam, compram uma droga e saem dali. Os usuários não ficam ali, eles não permanecem por muito tempo apenas para comprar (...)
” (Id. n. 283489011).

Em juízo, o apelante
Gabriel Ribeiro Neves
declarou ser usuário de maconha e de pasta base, afirmando portar apenas maconha, negando a posse das “pedras” de cocaína e a mercancia de entorpecentes. Transcreve-se o interrogatório reproduzido na sentença:

“(...)
(Lida a denúncia) Como é que foi isso ai
? (...) Eu cuidava de carro ali naquele local, né? Trabalhava ali no estacionamento, e aí no dia que aconteceu esse fato, eu estava apenas com a maconha, que eu fumo com frequência, a maconha, a pasta base, eu fumo de frequência. Aí eu estava dentro do bar me abordaram dentro do bar, já do lado da casa do rapaz ali, que o bar é na frente, a casa deles no fundo, me abordaram, abriram minha mochila. Aí eu estava com o meu celular no bolso, uma carteira de cigarro, isqueiro e o dinheiro. Esse dinheiro que eu tinha feito lá eu já tinha pegado, porque eu já tinha feito no dia que era cento e noventa e seis reais e uma quantidade pequena da maconha que eu fumo. Naquela época eu estava fumando com frequência mas eu não me recordo de na abordagem deles, ter achado nenhuma substância análoga a cocaína, certo? Eu tomei ciência dessa droga depois que eu cheguei lá no cisc já e que apresentaram.
Bom, a polícia diz que após receber uma denúncia informando que o senhor estaria praticando droga com a mesma característica que passaram, eles foram lá no local indicado, consta que senhor avistou a viatura dispensou algo no chão e saiu correndo para dentro do bar, foi isso que aconteceu?
Não, não, senhor, não senhor. (...)
E esse dinheiro que foi encontrado no bolso de sua calça, que foi encontrado dinheiro na mochila e no bolso.
Na mochila minha tinha só um pote de moeda de um real, eu junto as moedas pra mim trocar e esse dinheiro que eu tava era o meu que eu já tinha recebido, que eu já tinha feito no dia.
O senhor já responde dois processos por tráfico aqui, né? Na nona e na décima terceira
. (...)
Consta que foi encontrado 14,87g de maconha enrolada num plástico filme, era essa quantidade que o senhor tinha de maconha?
Sim, pro meu consumo, doutor.
Aham e também seis porções de pedras de pasta base de cocaína, sendo que cinco estavam enroladas em porções separadas e uma estava dentro de um saquinho de ziplock e pesou 10,81g, essa pasta base também era do senhor?
Não, não, isso ai eu não me recordo, não estava com essa droga não, só maconha mesmo que foi encontrada na no meu bolso, no bolso da minha calça.
O senhor conhecia algum desses policiais aí que fizeram essa prisão?
Sim, até então, no entanto, direto quando eu estava ali, no na região ali que eu trabalhava ou até mesmo outros policiais conhecido já me conduziram várias vezes por pegar um cigarro de maconha ou mesmo na época que eu estava trabalhando, fumando uma pasta base, me levaram para o cisc.
O senhor já foi conduzido mais de dez vezes, é isso?
Sim, mas sempre por consumo próprio, não é por eu estar ali usando minha droga, muitas vezes três, quatro dias fora de casa, a policia me pegava, me bater, querendo que eu dou conta de quem está mexendo com droga naquela região ou por não estar colaborando com eles, me levar, né? Muita vez até cooptar por outra situação, né? (...)
Além de ser usuário, o senhor vende também está entorpecente?
Não.
Nem para sustentar o seu próprio vício?
Não, para sustentar meu vicio, nessa época eu estava trabalhando lá, né, pegando de carro ali na rua, naquela rua, atrás do Giga ali, onde aconteceu o fato. (...)
Gabriel, você faz o consumo de de maconha, de pasta base tem quanto tempo?
Ah, desde da minha adolescência, né, que eu estou, que eu estou fazendo meu consumo dessa droga, mas eu tenho dois meses que eu não uso, né? Que eu estou controlando, estou trabalhando com meu pai lá agora e estou buscando tratamento na clínica na clínica lá em Chapada, que fica ali na rodovia Emanuel Pinheiro.
Mas você já começou esse tratamento, vai começar como que esta a situação?
Começar, começar mês que vem, começa ele
(...)” (Id. n. 283489011).

Pois bem. Do exame do conjunto fático-probatório, observa-se que a abordagem não foi aleatória, mas desencadeada por notícia específica de traficância, com indicação de local (atrás da loja Giga) e descrição do suspeito, circunstância confirmada pelos policiais ouvidos. Consta, ainda, que, ao avistar a viatura, o apelante dispensou objeto ao solo e empreendeu fuga para o interior de um bar, sendo posteriormente abordado, com apreensão de substâncias entorpecentes, balança de precisão e numerário em espécie, consoante Termo de Exibição e Apreensão (Id. n. 283488895).

A presença de balança de precisão, associada ao fracionamento de parte da droga e à apreensão de dinheiro em notas trocadas, constitui elemento indiciário compatível com a destinação mercantil do entorpecente, destoando da figura do mero usuário. Embora o apelante tenha negado a posse da cocaína e o intuito de mercancia, sua versão permaneceu isolada e sem respaldo probatório, não havendo confirmação da alegada origem lícita do numerário como fruto de trabalho informal.

Some-se que a dinâmica descrita pelos policiais encontra harmonia com o contexto do local, apontado como área de comércio e circulação de entorpecentes, tendo o policial Joanizio consignado que “os usuários passam, compram uma droga e saem dali”, sem permanência prolongada.

Cumpre registrar, ainda, o entendimento firmado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, consubstanciado no Enunciado Orientativo n. 8, segundo o qual:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Na hipótese, os depoimentos dos agentes públicos mostram-se coerentes entre si e em consonância com o restante do acervo, inexistindo indicativo concreto de propósito espúrio ou de imputação dirigida a prejudicar indevidamente o apelante.

Por fim, não obstante inquéritos e ações penais em curso não possam, por si, ser utilizados para agravar a pena-base (Súmula 444 do STJ), os registros constantes dos autos — boletins de ocorrência (Ids. n. 283488904 a 283488915) e consultas (Ids. n. 283488925, 283488926, 283488932, 283488943 e 283488952) —, somados às demais circunstâncias do flagrante, reforçam o contexto probatório no sentido de que não se trataria de hipótese de uso exclusivo, segundo também destacado na decisão de custódia (Id. n. 283488923, p. 6) e no parecer ministerial singular (Id. n. 283488955, p. 3-4).

Em face desses elementos, a conduta se amolda ao tipo do
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, revelando-se inviável tanto a absolvição quanto a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas.

Noutro ponto, a defesa pleiteia a revisão da dosimetria. Para adequada contextualização, transcrevem-se excertos da sentença:

“
DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DAS PENAS:

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta:
’O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente’.

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da droga
, na fixação da pena base,
in casu,
DEIXO
para avaliar a
quantidade de MACONHA (14,87g) e COCAÍNA (10,81g)
apreendida nestes autos,
somente
na 3ª fase da dosimetria.

Nesse sentido é como orienta o
Enunciado n. 48 do TJ/MT
:

‘As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira
ou

na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido
bis in idem’
(destaquei).

Quanto a
culpabilidade
, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos
antecedentes criminais,

in casu,
tais circunstâncias não têm o condão de majorar a pena-base. De ressaltar que as duas condenações por tráfico de drogas (Pje: 1002849-18.2020.8.11.0042 – Id. 154137286 e Pje: 1002762-28.2021.8.11.0042 – id. 175191118) ainda não transitou em julgado, enquanto as ações penais em curso pelo mesmo delito (Pje: 1009560-05.2021.8.11.0042, Pje: 1010264-81.2022.8.11.0042 e Pje: 1005570-69.2022.8.11.0042), não podem ser valoradas por encontrar vedação pela Súmula 444 do STJ.

Acerca da
conduta social e personalidade do agente,
não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (
motivos, circunstâncias e consequências do crime
e
comportamento da vítima
), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa
.

Segunda Fase:

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, motivo pelo qual,
MANTENHO
a pena nesta fase intermediária, tal como já fixada anteriormente.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado faz jus a essa benesse, posto que primário, de bons antecedentes e não se dedica as atividades criminosas, consoante folha de antecedentes criminais de Id. 91792485 e Id. 92505238.

Por outro lado e avaliando a quantidade da droga apreendida

MACONHA (14,87g) e COCAÍNA (10,81g)
(Enunciado n. 48 do TJMT),
REDUZO
a pena na fração de 1⁄2 (um meio), para encontrá-la em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
nos termos da jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) POSTULADA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – ACOLHIMENTO – QUANTIDADE DE ENTORPECENTES QUE NÃO SE MOSTRA EXPRESSIVO AO PONTO DE AFASTAR A CAUSA MITIGADORA DE PENA – NO ENTANTO, NÃO É ÍNFIMA PARA AUTORIZAR A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA, DEVENDO, POIS, SER UTILIZADA FRAÇÃO MEDIANA (...) 2.2 A apreensão de cerca de 130g (cento e trinta) gramas de entorpecentes entre maconha e cocaína não se mostra proporcional ao ponto de, isoladamente, afastarem a figura do tráfico privilegiado, no entanto, esse quantitativo também não se mostra irrisório ao ponto de autorizar a aplicação da fração máxima para a causa mitigadora de pena, devendo, portanto, ser aplicada em quantitativo justo e proporcional ao caso concreto (...)”
(N.U 0001870-78.2016.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022) (negritei).

Por essa razão,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
GABRIEL RIBEIRO NEVES, vulgo ‘Menor da VG’,
brasileiro, natural de Várzea Grande/MT, convivente, vendedor de chip, nascido em 25/02/1999, filho de Jose Custódio das Neves e Sidineia Ribeiro da Conceição, portador do RG n.º 26353059 SSP/MT, inscrito no CPF sob n.º 061.553.991-23, residente e domiciliado a rua Santo Antônio, nº 348, Condomínio Chapada dos Bandeirantes, Bairro Chácara dos Pinheiros, em Cuiabá/MT, telefone: (65) 99270-2650, no patamar de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a

pena de multa
em
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, correspondente cada dia multa a 1/30 (um trigésimo), do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária quando do efetivo pagamento.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea ‘c’, ambos do Código Penal e em aplicação do novo verbete Sumular Vinculante n. 59 do Supremo Tribunal Federal
[1]
,
FIXO
o regime prisional de início no
ABERTO.
Para tanto,
REVOGO
a
cautelar de monitoramento eletrônico
, por se revelar incompatível com o regime fixado. Oficie-se, pois, a Central de Monitoramento e intime-se o réu.

Ainda e também em aplicação a nova Súmula Vinculante n. 59 do STF, aliada a circunstância de que o condenado
GABRIEL RIBEIRO NEVES
preenchem os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a ser explicitadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal (...)” (Id. n. 283489011).

Verifica-se que o Magistrado singular, na primeira fase, fixou a pena-base no mínimo legal, inexistindo interesse recursal nesse particular. Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, reconheceu-se a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, aplicando-se a redução na fração de
1/2 (um meio)
.

A pretensão defensiva de adoção de fração diversa não merece acolhimento. O Juízo sentenciante justificou a fração intermediária com base na quantidade e variedade das drogas apreendidas e no fracionamento da cocaína, elementos aptos a modular o
quantum
de redução, sem configurar
bis in idem
, sobretudo porque a natureza e a quantidade não foram valoradas na primeira fase, em observância ao Enunciado Orientativo n. 48 do TJMT. Mostra-se, assim, proporcional e adequada a fração de 1/2 no caso concreto.

O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos foram corretamente estabelecidos, em consonância com a pena aplicada e com a orientação jurisprudencial.

A defesa requer, ainda, a restituição de “documentos e aparelho celular”, sob o argumento de que os itens “não interessam mais à demanda processual, vez que já se findou a instrução probatória” (Id. n. 308055868, p. 18). O pleito não merece acolhimento.

Conforme o Termo de Exibição e Apreensão n. 2022.16.221321 (Id. n. 283488895), não há registro de apreensão de “documentos”. Foram apreendidos: R$ 310,60, um celular Xiaomi (cor branca, danificado), uma corrente com pingente e um anel, balança de precisão, mochila marrom e celular Samsung (cor preta).

A sentença decretou o perdimento do numerário em favor do Fundo Estadual sobre Drogas - FUNESD e dos demais bens em favor da União, ante a
ausência de comprovação da origem lícita
e a vinculação ao contexto do tráfico. A restituição de bens apreendidos em crimes de tráfico exige demonstração inequívoca de titularidade, origem lícita e ausência de relação com o delito, à luz dos artigos 118, 120 e 124 do CPP, do artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal e do artigo 63 da Lei n. 11.343/2006. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE COCAÍNA EM VEÍCULO. (...) PERDIMENTO E RESTITUIÇÃO DE BENS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 15. A restituição do numerário (R$ 1.025,00) e do aparelho celular igualmente não se admite, uma vez que o condenado não comprovou a origem lícita dos bens, os quais se encontram diretamente vinculados ao delito de tráfico de drogas, de forma que o perdimento em favor da União decorre automaticamente da condenação, conforme art. 63 da Lei n. 11.343/2006, artigo 91 do Código Penal e parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal (...)” (TJMT, ApCrim n.

1000487-53.2025.8.11.0079, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 10 de dezembro de 2025; data de publicação: 17 de dezembro de 2025).

No caso, a defesa não demonstrou a origem lícita, a titularidade inequívoca ou a desvinculação dos bens em relação ao delito, razão pela qual o perdimento deve ser mantido.

Quanto ao prequestionamento, não se exige menção literal a todos os dispositivos invocados pelas partes, bastando que a controvérsia seja resolvida sob o enfoque do ordenamento aplicável, em concordância com o já assentado:

“(...) o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT, ApCrim n. 0014550-08.2011.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 19 de fevereiro de 2020; data de publicação: 20 de fevereiro de 2020).

Na espécie, as matérias veiculadas nas razões e contrarrazões recursais foram enfrentadas na fundamentação, razão pela qual têm-se por prequestionados os temas suscitados.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conhece-se parcialmente do recurso de apelação interposto por Gabriel Ribeiro Neves e, na parte conhecida,
nega-se provimento
, mantendo-se incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026